Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Processo : 0716215-38.2023.8.07.0000 DESPACHO Considerando que a decisão agravada versa sobre a exclusão do imóvel objeto de partilha, com fundamento nos arts. 612 e 668, inc. III, do CPC, à parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para manifestação sobre a inovação recursal e a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que nada alega sobre a questão. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator